Tribunal: TJES
Processo: 5009134-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009134-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
AGRAVADO: ANELISE MARIA BIANCHINI e outros (2)
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor não implica necessariamente a aplicabilidade da regra da inversão do ônus probatório. 2. No caso dos autos, não se pode olvidar da superioridade econômica da agravante, grande locadora de veículos, caracterizando, portanto, a vulnerabilidade das agravadas também sob o ponto de vista fático. 3. Restou configurada, a vulnerabilidade das agravadas, devendo portanto, ser reconhecida a aplicabilidade das regras do Código do Consumidor ao caso. 4. É muito mais fácil para a locadora, ora agravante, custear a produção probatória necessária ao deslinde do feito, possuindo presumivelmente maior capacidade financeira e técnica que a parte autora/agravada. 5. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 3367672) interposto por LOCALIZA RENT A CAR SA, contra decisão (ID 16996187 – autos originais), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais”, que movem as agravadas, promoveu a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Em seu arrazoado (ID 3367672), a agravante aduz, em apertada síntese, que “no caso em tela, insta salientar que as Autoras, ora Agravadas, obtiveram a aplicação do Código de Defesa do Consumidor sem ao menos formular pedido para tal fim”.

Afirma que “não se verifica na presente demanda a presença dos elementos mínimos para redistribuição do ônus da prova previsto no § 1º, do art. 373, CPC ou da regra insculpida no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.”

Alega a agravante que “a simples narrativa das Agravadas e os documentos jungidos aos autos não conduzem para a inversão do onus probandi, pois não demonstraram a ocorrência dos requisitos ensejadores de tal medida, quais sejam, a excessiva dificuldade de produzir a prova, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência das Agravadas.”

Salienta que caso mantida a decisão estará obrigando a agravante produzir prova negativa.

Ressalta que trata-se de responsabilidade civil extracontratual e não de relação de consumo.

Por fim, expõe que não restou demonstrado a hipossuficiência técnica das agravadas a ensejar à inversão do ônus da prova.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, revogando-se a inversão do ônus da prova.

Decisão ID 3429639 indeferindo a liminar pleiteada.

Apesar de devidamente intimadas as agravadas não apresentaram as contrarrazões recursais, conforme consta na certidão de ID 4336460.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se, na origem de Ação Indenizatória ajuizada pelas agravadas em face de RENAUT DO BRASIL S.A e LOCALIZA RENT A CAR S/A.

Sustentam, em suma, que dia 11.03.2020, em virtude de um acidente automobilístico ocorrido na BR 365, entre os municípios de Monte Alegre de Minas e Ituiutaba, em Minas Gerais, o SR. BENJAMIM BIANCHINI, pai e esposo das Agravadas, veio a óbito após a colisão entre o veículo que ocupava e o automóvel FIAT 500 Cult, placas HOA7927.

Registra a parte autora que o referido acidente ocorreu por negligência das demandadas, sob o argumento de que os referidos equipamentos de segurança acabaram por não ser acionados no momento da colisão.

Alegam que o veículo que o de cujus dirigia era um veículo alugado Renault Sandero, ST16 SCE, de placas QQG6827, código Renavam 01184075996, ano de fabricação 2019, chassi 93Y5SRFHGLJ881547, salientando que na data do acidente contava com apenas um ano de uso.

As agravadas objetivam com a referida ação indenizatória a condenação das demandadas RENAULT DO BRASIL S.A e LOCALIZA RENT A CAR S/A, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada uma das agravadas.

Ao analisar a petição o douto juízo assim manifestou (ID 13950108 – autos originais):

(...) In casu, a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, uma vez que as demandantes e a demandada se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

Ademais, havendo hipossuficiência das autoras frente à demandada por não dispor de conhecimento técnico sobre as questões atinentes à prestação de serviço em relação a esta, promovo a inversão do ônus da prova no presente caso, na forma do art. 6º, VIII do CDC. (...)

Pois bem.

É sabido que a aplicabilidade da regra inserta no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor é devida, a critério do magistrado, quando as alegações do consumidor forem verossímeis quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias ou de experiência.

Registre-se que o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor não implica necessariamente a aplicabilidade da regra da inversão do ônus probatório.

Contudo, não se pode olvidar da superioridade econômica da agravante, grande grande locadora de automóveis, caracterizando, portanto, a vulnerabilidade das agravadas também sob o ponto de vista fático.

Assim, entendo que restou configurada, a vulnerabilidade das agravadas, não merecendo nenhum reparo a decisão que acertadamente reconheceu a aplicabilidade das regras do Código do Consumidor ao caso.

Registro que é muito mais fácil para a concessionária/fabricante de automóveis e a empresa locadora ora agravante, custear a produção probatória necessária ao deslinde do feito, possuindo presumivelmente maior capacidade financeira que a parte autora/agravada.

Ademais, entendo que a inversão em questão não configura encargo excessivo, na medida em que não representa prova de fato negativo, sendo suficiente que a agravante demonstre que o acidente automobilístico não ocorreu em razão de falha mecânica no veículo.

Nesse sentido colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. Irresignação do Autor. Incidência in casu das disposições contidas no novel diploma processual civil, relacionadas à admissibilidade da irresignação. Enunciado administrativo nº 03 do Superior Tribunal de Justiça. Via processual eleita que constitui espécie recursal reservada a desafiar decisões interlocutórias proferidas em 1º grau quanto às matérias elencadas no art. 1.015 do CPC, em cujo rol não consta questão atinente à produção de prova na fase de conhecimento. Tema que poderá ser eventualmente suscitado em preliminar de Apelação, nos termos do disposto no art. 1009, § 1º, do CPC. Precedentes desta Nobre Casa de Justiça. Conclusão adotada que não discrepa da tese fixada pela Corte Cidadã nos autos do RESP 1.704.520/MT, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. Inexistência de urgência na espécie. Inocorrência de perda da prova. Recurso não conhecido no que tange ao pleito de reforma da decisão quanto ao indeferimento da perícia grafotécnica. Mérito. Relação de Consumo. Presença dos requisitos para inversão do onus probandi, na forma da legislação consumerista (art. 6º, VII, do CDC). Verossimilhança decorrente do conjunto fático-probatório acostado aos autos. Hipossuficiência configurada diante do desequilíbrio existente na relação entre o Autor e os Réus, mormente quanto à apreensão do conhecimento técnico atinente às avenças firmadas. Precedentes deste Colendo Sodalício. Reforma em parte do decisum, para determinar a inversão do ônus da prova em prol do consumidor. Conhecimento parcial e provimento do recurso. (TJRJ; AI 0084783-51.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo; DORJ 14/03/2023; Pág. 480)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Irresignação do Autor. Teoria Finalista Mitigada. Incidência do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, uma vez presente a hipossuficiência técnico-informacional, a denotar vulnerabilidade. Desequilíbrio existente na relação entre a pessoa jurídica contratante, sociedade simples, e a instituição financeira, mormente quanto ao conhecimento técnico referente ao gerenciamento do meio de pagamento pela Ré. Verossimilhança decorrente do conjunto probatório acostado aos autos. Presença dos requisitos para inversão do onus probandi, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Precedente. Inversão do encargo probatório que, ademais, não dispensa o Postulante de comprovar minimamente os fatos alegados. Reforma do decisum para determinar a inversão do ônus da prova em favor do Demandante, na forma da legislação consumerista. Conhecimento e provimento do recurso. (TJRJ; AI 0083779-76.2022.8.19.0000; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo; DORJ 14/03/2023; Pág. 469)

Destaco ainda que ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, eis que a inversão do ônus da prova não traz nenhum prejuízo imediato à agravante ou dano ao resultado útil do processo.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/05/2023 às 17:20:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46265216052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR